Tribunal: TJES
Processo: 5015244-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015244-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALBA REGINA LYRIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015244-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALBA REGINA LYRIO DE OLIVEIRA

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CANCELAMENTO DA AVENÇA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS COM O DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
ALBA REGINA LYRIO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual narra a parte autora, brevemente, que possui contrato de cartão de crédito consignado registrado no espelho do seu benefício, cujos descontos são realizados em favor do banco réu. Contudo, aduz nunca ter recebido qualquer cartão de crédito e que, embora tenha realizado inúmeros contatos com o requerido, não logrou êxito na resolução da questão. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, o cancelamento do contrato e devolução do montante descontado.

Em sede de contestação (ID 8683738), o requerido alega a preliminar de incompetência do juizado, argumentando tratar-se de uma causa complexa. No mérito requer que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Além disso, formula pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8683774) dispôs que:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, bem como todos os débitos relativos a ele, condenando a Requerida a pagar à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.

JULGO EXTINTO
sem resolução de mérito o pedido contraposto.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8683778). Em suas razões, alega a regularidade da contratação, que o dever de informação foi inteiramente cumprido pela instituição financeira recorrente, que apresentou cláusulas explícitas e de fácil entendimento. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.Subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores depositados em favor da autora.

Devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID.8683796).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese as alegações do recorrente, não vislumbro provas suficientes de que cumpriu com o ônus de demonstrar que forneceu todas as informações essenciais ao consumidor, de maneira a esclarecer claramente o tipo de contratação realizada, conforme evidenciado no depoimento pessoal da requerente.

Dessa forma, comungo com o entendimento do Juízo
a quo
, nos seguintes termos (ID 8683774):

Ainda, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC). Para além disso, o art. 51, §1º, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6º, III e 46, ambos do CDC.

Assim, embora o Requerido alegue ter comprovado a contratação e o recebimento do crédito contratado, não obstante, não logrou cumprir com o ônus de demonstrar que forneceu todas as informações essenciais ao consumidor, de maneira a esclarecer claramente o tipo de contratação realizada, conforme evidenciado no depoimento pessoal da Requerente.

Constatada a violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, conforme disposto nos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e artigos 46 e 51, inciso IV, do CDC.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90.

Portanto, diante do cancelamento do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados da autora, tendo a sentença fixado a modalidade simples, que deverá ser mantida, uma vez que existe recurso somente por parte do banco requerido.

Outrossim, quanto ao pedido de
compensação dos valores
, ouso discordar da sentenciante, uma vez que não há necessidade de que o pedido de compensação seja formulado em sede de pedido contraposto, por se tratar de defesa indireta de mérito, sendo perfeitamente possível sua dedução no corpo da peça contestatória, não havendo que se falar, portanto, em incompetência do Juizado.

Ora, reconhecida a nulidade do contrato, as partes retornarão ao status quo ante de modo que a quantia disponibilizada à autora (fato incontroverso nos autos - a autora admitiu o recebimento em audiência - ID 8683773), deve ser devolvida e/ou compensada, sob pena de inequívoco enriquecimento sem causa, não se podendo cogitar de amostra grátis.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para autorizar a compensação do crédito disponibilizado à autora com a condenação imposta ao banco.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)